Tribunal: TJBA
Processo: 8029886-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8029886-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUELI CALDAS CESAR Advogado: JOÃO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADA: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR- TRANSALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRELIMINAR REJEIÇÃO. OPERAÇÕES ESPECIAIS. REGIME DE TURNOS. FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE ORDINÁRIO. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO LEGAL. ISONOMIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8029886-26.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as preliminares E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.